Tribunal: TJDFT
Processo: 0711900-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0711900-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE ALVES GONCALVES BESSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por JAQUELINE ALVES GONÇALVES BESSA, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0710152-23.2025.8.07.0001, indeferiu a concessão da gratuidade de justiça à requerente. Em suas razões, ID no. 70251416, a agravante afirma que possui renda salarial aquém de cinco salários mínimos, que é o limite utilizado pela Defensoria Pública para considerar a pessoa como vulnerável economicamente. Ressalta que sua renda líquida é inferir a três salários mínimos, após todos os descontos promovidos pela instituição financeira agravada. Sustenta que o pagamento das custas processuais comprometeria sua subsistência. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o agravado se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente da agravante, sem a sua autorização. No mérito, pugna pela reforma da decisão para confirmar a tutela antecipada, sob pena de multa pelo descumprimento. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995 do CPC. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, tenho que a agravante preenche os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Verifico que a matéria em análise é tratada pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, bastando a simples afirmação do interessado sobre a sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça, portanto, funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Neste caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Compulsando os autos do processo originário, constata-se a presença da declaração de hipossuficiência (ID no. 227433021), bem como contracheques e extratos bancários, os quais indicam que a parte agravante, neste momento, não consegue arcar com as custas e despesas processuais sem o comprometimento de sua subsistência. Assim, reitero que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Nesse sentido, para a concessão de gratuidade de justiça basta a declaração de hipossuficiência, conforme jurisprudência do e. TJDFT in verbis: Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Pessoa natural. Declaração de hipossuficiência. Presunção de veracidade. Ônus da prova. Benefício concedido. Decisão agravada reformada. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Pedido de concessão de gratuidade de justiça indeferido em primeira instância, com base em valor estampado em contracheque da postulante do benefício. A Agravante alega hipossuficiência econômica, em vista da condição de superendividamento e de bloqueio judicial realizado nos autos de execução em que é demandada. II. Questão em discussão 2. Avaliar se a Agravante tem direito à gratuidade de justiça, considerando a presunção de veracidade em favor da pessoa natural que alega insuficiência de recursos e o ônus da parte contrária de comprovar a inexistência de tal condição. III. Razões de decidir 3. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural goza de presunção de veracidade, conforme o art. 99, § 3o, do CPC/2015, cabendo à parte contrária impugnar o pedido de gratuidade com elementos concretos. 4. Não comprovada nos autos a capacidade financeira da Agravante pela contraparte, impõe-se a concessão do benefício da gratuidade, com base nos documentos juntados, os quais, no caso em tela, informam situação de endividamento e bloqueio judicial de verba salarial. IV. Dispositivo 5. Recurso provido para conceder a gratuidade de justiça à Agravante, confirmando-se a liminar recursal. ------------ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 99, § 3o. (Acórdão 1961164, 0746658-35.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 27/02/2025.) (grifo nosso) Registro, ainda, que o requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, eis que a exigência de pagamento do valor alusivo às custas processuais tem o potencial de causar dano financeiro indevido à agravante. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, bem como verifico que foi assinalado o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora/agravante promova o recolhimento das custas, sob pena de indeferimento, a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Todavia, com relação ao pedido de determinar que a parte agravada se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente da agravante, sem a sua autorização, tenho que não deve ser conhecido, por ausência de dialeticidade. Nesse aspecto, convém registrar que os fundamentos apresentados pela agravante denotam sua irresignação quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, nada discorrendo acerca do referido pedido, o qual sequer foi apreciado pelo Juízo a quo. Ante o exposto, conheço em parte do agravo e DEFIRO a concessão de efeito suspensivo pleiteado para permitir o prosseguimento do feito, sem o recolhimento de custas, até o julgamento final do agravo, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador